Tribunal: TJMT
Processo: 1021052-23.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021052-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), PATRICIA CHIARA DE URZEDO LOCATELLI - CPF: 036.576.941-02 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA -
PRELIMINAR REJEITADA
- TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO ELETIVO – URGÊNCIA VERIFICADA – QUADRO CLÍNICO GRAVE

-
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC/15 – REQUISITOS PRESENTES – JULGADOS DO STJ –DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, uma vez que todas integram o mesmo grupo econômico e compete ao consumidor eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde.

Impõe-se o deferimento da tutela de urgência se demonstrado o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

“A cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência.
[...]” (STJ, AgInt no AREsp 1153702/SP)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1021052-23.2021.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência
para determinar que a requerida UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e Unimed Cuiabá - Coperativa de Trabalho Médico, autorizem todo o tratamento de emergência/urgência indicado pelos médicos que acompanham a autora, inclusive internações em UTI e demais procedimentos cirúrgicos, imediatamente, sob pena de, no caso de descumprimento, responder pelo crime de desobediência à ordem judicial, além de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitando-se o preceito cominatório em R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.

A agravante alega que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda porque o contrato foi celebrado com a Unimed Rio, pessoas jurídicas totalmente distintas.

Aduz que
o quadro clínico da Agravada não se configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, nos termos do artigo 35-C da Lei nº 9.656/98
, que justifique a concessão da medida (art. 300 dos CPC).

Efeito suspensivo indeferido (id. 111611991).

Contraminuta no id. 116264959.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante afirma a sua ilegitimidade passiva
ad causam
sob o argumento de que a autora contratou com a
Unimed Rio
, sendo esta a responsável por possíveis danos causados a ela.

O fato de o Sistema Nacional Unimed ter se segmentado em várias cooperativas de trabalho médico distintas e com atuação não pode pesar sobre o consumidor.

Seus serviços são divulgados na mídia como se pertencessem a um único grupo, sem diferenciação de comarca ou Estado. Isso é verificado na prática quando um segurado que contratou com a Unimed em determinado Estado realiza exame em outro e para isso efetua na operadora local o procedimento de autorização da guia para a liberação, sendo um intercâmbio entre as unidades.

Ademais, ela é caracterizada como fornecedora, consoante artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, aplica-se aqui a legislação consumerista, que ampara a parte hipossuficiente nas relações judiciais, no caso, a agravada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA - PLANO DE SAÚDE - RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENTE - MIGRAÇÃO - NOVA CARÊNCIA - INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO OBSTÉTRICO - COBERTURA JÁ PREVISTA ANTERIORMENTE - INCABÍVEL A RECONTAGEM DE PRAZO - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11º, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, considerando que todas integram o mesmo grupo econômico, sendo ao consumidor cabível eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde
.A operadora de plano de saúde pode impor a recontagem do período de carência em caso de migração, desde que se trate de cobertura não prevista anteriormente, o que não se aplica à internação e ao procedimento obstetrício, para os quais é admitida a portabilidade de carência quando preenchidos os requisitos previstos pelo artigo 3º da Resolução Normativa nº. 186/2009 da ANS.Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária arbitrada no juízo a quo, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11º, do CPC
). (Ap 109519/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017)

APELO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - REJEITADA - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - QUALQUER DAS COOPERATIVAS PODE PRESTAR O SERVIÇO
- RECUSA DE CUSTEIO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO – RECUSA ABUSIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico.
A recusa de custeio do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico revela-se abusiva e deve, portanto, ser afastada.(N.U 0027990-69.2014.8.11.0041, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)

R
ejeito

a preliminar
.

No mais, insurge-se contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência para determinar que custeie todo o tratamento de emergência/urgência indicado pelos médicos que acompanham a agravada, inclusive internações em UTI e demais procedimentos cirúrgicos.

A agravada foi diagnosticada em dezembro de 2020 com quadro de hidrocefalia, motivo pelo qual em 12/06/2021 realizou o procedimento cirúrgico de implante de válvula DVP (derivação ventricular peritoneal). Contudo, em decorrência de problemas com a referida válvula, necessitou de outras duas intervenções cirúrgicas.

E em 17/10/2021, verificou-se que o dispositivo estaria entupido, de modo que a agravada foi submetida a uma nova cirurgia de emergência para a colocação de dreno externo. Desse procedimento, o quadro da autora piorou e atualmente encontra-se internada em estado de coma em unidade de terapia intensiva.

Ela é titular do plano de saúde Nacional Unimed BETA 2, cujo contrato foi firmado em 22/09/2021 e o início da vigência se deu em 20/10/2021. Entretanto, ingressou com a demanda em razão da negativa da operadora em autorizar os tratamentos necessários.

A agravante afirma que
o quadro clínico da Agravada não se configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, nos termos do artigo 35-C da Lei nº 9.656/98
, que justifique a concessão da medida (art. 300 dos CPC). Diz que trata-se de procedimento eletivo.

Consoante artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nestes autos, o primeiro requisito é evidente uma vez que a autora é beneficiária do plano de saúde e encontra-se internada em leito de terapia intensiva em estado grave, com indicação de permanência em UTI sem previsão de alta (id. 110268978). Posto isso, é notória a urgência, visto que há ameaça à vida.

E o segundo provém do alto risco de não serem propiciados a internação e o tratamento, ante a gravidade do quadro de saúde em que se encontra.

Além disso, cabe salientar que a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, assim preceitua no art. 12, inciso V, alínea “c”, com redação dada pela Medida Provisória n. 2.177-44/2001:

“
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes
exigências mínimas
: (...)

V -
quando fixar períodos de carência
: (...)

c)
prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência
e emergência;
(sem destaques no original).

E a urgência no presente caso é latente, o que não justifica a negativa. A propósito:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
INTERNAÇÃO HOSPITALAR E PROCEDIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
. I. No caso, a autora foi diagnosticada com cálculo piélico à direita e ITU (infecção do trato urinário) repetidas, necessitando, com urgência, da colocação endoscópica de “duplo j” para posterior fragmentação do cálculo, cuja cobertura foi negada pela operadora do plano de saúde em razão do não cumprimento dos prazos de carência. II. Entretanto, os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula 608, do STJ, devendo ser interpretados de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação. De outro lado, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Além do mais, deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual. Incidência dos arts. 47 e 51, IV, § 1°, II, do CDC.
III. Outrossim, é obrigatória a cobertura, ainda que dentro do prazo de carência, nos casos de emergência. E, por sua vez, é de 24 horas o prazo máximo de carência para a cobertura dos casos de emergência. Inteligência dos arts. 12, V, “c”, e 35-C, I, da Lei n° 9.656/98. Além disso, a delimitação da cobertura contratual ao tratamento

oferecido apenas às primeiras doze horas quando do ingresso do paciente ao nosocômio também se revela inadmissível, eis que atenta ao Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se aplica ao presente caso aquilo que previsto no art. 2º, da Resolução nº 13, da CONSU. IV. Por conseguinte, a operadora do plano de saúde deve custear a internação e o procedimento indicado à autora.
V. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. Contudo, os honorários já foram arbitrados no patamar máximo de 20% do valor da causa, descabendo qualquer majoração. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(Apelação Cível n. 70079122446, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Jorge André Pereira Gailhard, julgado em 31-10-2018).

Assim, nesta fase, especialmente em razão das circunstâncias e provas, conclui-se pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo. E não se vislumbra dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão porque, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados, e o juiz pode a qualquer tempo reavaliar o caso, com base em novo conjunto probatório. No entanto, essa expectativa, ainda que legítima, de forma alguma pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Posto isso, tem-se, por ora, que é adequado o
decisum
já que existem as condições autorizadoras da concessão e antecipação de tutela, trazidas no art. 300 do CPC/15.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022